Tribunal: TJDFT
Processo: 0724684-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SÚMULA 231/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência consagrada na Súmula 231, do STJ, a despeito da redação literal contida no art. 65, do Código Penal, não se mostra possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento de atenuantes.
2. Recurso conhecido e não provido.